Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002343-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), KATIA ELISABETH GEHRING BURTTET - CPF: 416.804.050-04 (AGRAVANTE), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (AGRAVADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (AGRAVADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (AGRAVADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DOS EXEQUENTES PARA DETERMINAR
A INCLUSÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DAS EXECUTADAS VIA SISTEMA
CNIB

(CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) -
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA QUE OCORRA A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO DEVEDOR NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do C. STJ é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006.

Embora o valor total dos bens atinja a quantia de R$ 29.576.088,00, na decisão de deferimetno da penhora constou que deve recair apenas na
cota parte pertencente à executada, ora agravante, que representa o
percentual de 21,05%, inferior ao valor atualizado do débito de
R$ 9.265.942,91, de modo que pertinente a manutenção da
inclusão de indisponibilidade de bens via Sistema
CNIB

(Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002343-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: KATIA ELISABETH GEHRING BURTTET, LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET

AGRAVADOS: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER, JOSÉ MARIA BORTOLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KATIA ELISABETH GEHRING BURTTET
e
LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET
,
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação de execução, de deferimento do pedido dos exequentes para determinar
a inclusão de indisponibilidade de bens das executadas, via Sistema
CNIB

(Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).

As agravantes relatam que
figuram como executadas nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003068-56.2017.8.11.0003 que se encontra garantida por hipoteca averbada à margem das matrículas n. 11.492, 11.493, 11.494, 11.495, 11.496 e 11.532, todas do CRI de Jaciara/MT.

Narram que após longo trâmite processual, os agravados requereram ao Juízo singular a avaliação dos imóveis e posteriores expropriações, o que foi deferido, sendo expedida carta precatória à Comarca de Jaciara/MT para realização do ato, tendo o Oficial de Justiça apresentado Auto de Avaliação nos seguintes valores: Matrícula: 11.532:
R$ 4.954.348,00
, Matrícula: 11.942:
R$ 5.104.348,00
, Matrícula: 11.943:
R$ 4.804.348,00
, Matrícula: 11.944:
R$ 4.804.348,00
, Matrícula: 11.945: R$
4.804.348,00
, Matrícula: 11.946:
R$ 5.104.348,00
.

Aduzem que referida avaliação foi impugnada pelas agravantes, oportunidade em que requereram a realização de perícia técnica avaliativa, o que foi deferido e que ainda encontra-se pendente de realização, mas, antes mesmo da realização da perícia técnica aportou aos autos manifestação dos agravados requerendo em caráter de urgência a expedição de ofício ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER para localização de ativos financeiros/aplicações e bens móveis e imóveis em nome das executadas e a inclusão de indisponibilidade de bens das executadas, via Sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Afirmam que
“em 29/01/2021, ou seja, há 03 (três) anos atrás, os imóveis penhorados já representavam o triplo do valor perseguido, sendo mais do que suficientes à satisfação do débito, sendo desmedida e desnecessária a decretação de indisponibilidade de outros bens das agravantes”
.

Requereram a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, vez que a execução já se encontra garantida, bem como que ainda pendente a avaliação dos imóveis hipotecados e penhorados nos autos e que sejam obstadas novas ordens constritivas em desfavor das agravantes até que se conheça a avaliação mercadológica dos imóveis garantidores da execução.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, as
agravantes comentam que
figuram como executadas nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003068-56.2017.8.11.0003 que se encontra garantida por hipoteca averbada à margem das matrículas n. 11.492, 11.493, 11.494, 11.495, 11.496 e 11.532, todas do CRI de Jaciara/MT.

Narram que após longo trâmite processual, os agravados requereram ao Juízo singular a avaliação dos imóveis e posteriores expropriações, o que foi deferido, sendo expedida carta precatória à Comarca de Jaciara/MT para realização do ato, tendo o Oficial de Justiça apresentado Auto de Avaliação nos seguintes valores: Matrícula: 11.532:
R$ 4.954.348,00
, Matrícula: 11.942:
R$ 5.104.348,00
, Matrícula: 11.943:
R$ 4.804.348,00
, Matrícula: 11.944:
R$ 4.804.348,00
, Matrícula: 11.945: R$
4.804.348,00
, Matrícula: 11.946:
R$ 5.104.348,00
.

Aduzem que referida avaliação foi impugnada pelas agravantes, oportunidade em que requereram a realização de perícia técnica avaliativa, o que foi deferido e que ainda encontra-se pendente de realização, mas, antes mesmo da realização da perícia técnica aportou aos autos manifestação dos agravados requerendo em caráter de urgência a expedição de ofício ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER para localização de ativos financeiros/aplicações e bens móveis e imóveis em nome das executadas e a inclusão de indisponibilidade de bens das executadas, via Sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Afirmam que
“em 29/01/2021, ou seja, há 03 (três) anos atrás, os imóveis penhorados já representavam o triplo do valor perseguido, sendo mais do que suficientes à satisfação do débito, sendo desmedida e desnecessária a decretação de indisponibilidade de outros bens das agravantes”
.

De início, nos autos de origem os agravados peticionaram no ano de 2.020 para informarem o valor do crédito devidamente atualizado até 03.07.2020, em R$ 5.573.015,06; na data de 18.08.2020, o Magistrado deferiu o pedido dos agravados
para expedir termo de penhora da cota parte atinente à executada Lizaine Bastos Medeiros Burttet, devendo a parte exequente recolher os emolumentos atinentes à averbação da constrição junto às matrículas dos imóveis de no 11.492, no 11.493, no 11.494, no 11.495, no 11.496 e no 11.532 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara – MT.

As agravantes contestaram o laudo apresentado e postularam pela produção de
“um novo
laudo mais consentâneo com a situação apresentada, bastando para isso,
ab initio
e
data venia,
a concessão de um novo prazo às executadas para a elaboração de uma nova avaliação por meio de perito igualmente credenciado ou sob o exclusivo arbítrio desse r. Juízo.”

O Magistrado, posteriormente, deferiu a expedição de carta precatória de penhora, avaliação, expropriação e intimação, mas foi devolvida sem seu fiel e integral cumprimento, sobrevindo impugnação do ‘Auto de Avaliação’. Diante disso, o MM. Juiz determinou o desentranhamento/desarquivamento da carta precatória, a fim de que fosse cumprida nos termos da decisão de (fls.414/415 – correspondência Id 37025249).

Assim, os exequentes/agravados peticionaram (
26.07.2022)
para informarem o valor do crédito exequendo em
30.06.2022, na quantia de R$ 9.258.279,04,
“reiterando os demais pedidos para envio da Carta Precatória para a Comarca de Jaciara/MT, para, enfim, cumprir a determinação de avaliação, expropriação e intimação dos interessados”
.

E, 03 (três) meses depois, sem o cumprimento da medida antes pleiteada pelos agravados, peticionaram e requereram:
“(...) a expedição de ofício ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER para localização de ativos financeiros/aplicações e bens móveis e imóveis em nome das executadas (...) até o valor da dívida, que nesta data importa em R$ 9.265.942,91 (...) Outrossim, requer a inclusão na CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) dos nomes das executadas, para que bens de propriedade das mesmas se tornem indisponíveis.”

No momento da prolação da decisão agravada de deferimento apenas da inclus
ão de indisponibilidade de bens das executadas, via Sistema
CNIB

(Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens),
ainda não havia sido expedida a carta precatória para a Comarca de Jaciara/MT, a fim de cumprir a determinação de avaliação, expropriação dos bens já penhorados, como requerido pelos agravados.

Mesmo assim, a
jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006 segue no sentido de que é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

Cito precedente desta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE CUMPRIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CONSTRITIVA BENS EM COMUM DO CASAL – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DO RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE DO DEVEDOR – PRECEDENTE DO STJ - REGISTRO NO CNIB – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECEDENTE DO STJ- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (...) Segundo ainda o STJ é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.”
(N.U 1023172-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Eis o precedente do STJ citado no acórdão acima indicado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento a Recurso Especial. 2. É possível utilizar o sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal. Não há óbice algum ao seu emprego em relação a devedores inscritos em Dívida Ativa que, demandados em juízo, não cumpram a obrigação em cobrança. 3. A previsão do § 5o do art. 782 do CPC/2015 - no sentido de que o disposto nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo legal aplica-se à execução definitiva de título judicial - não constitui vedação à utilização nos executivos fiscais. A norma não prevê tal restrição e deve ser interpretada de forma a dar ampla efetividade à tutela executiva, especialmente quando o credor é o Estado e, em última análise, a própria sociedade. Inteligência dos arts. 1o da Lei 6.830/1980 e 771 do CPC/2015. 4. Como bem ressaltado pelo Ministro Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4o do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6o do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019).
5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.
6. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes que se esgote a busca por bens penhoráveis. 7. O uso da expressão verbal "pode" no art. 782, § 3o, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto. 8. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018. 9. A Segunda Turma já afirmou que "o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal" (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 10. Em síntese: a) é possível a utilização do sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal; b) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado; c) sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis; d) o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3o, do CPC/2015, demonstra que se cuida de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto. 11. Observa-se, assim, que o acórdão recorrido está em desacordo com a compreensão do STJ sobre a matéria. Não havendo óbice à aplicação do art. 782 do CPC/2015 às Execuções Fiscais, o magistrado, atendidas as circunstâncias do caso concreto, poderá determinar a medida.
12. Determinação de expedição de comunicação para a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de registro da indisponibilidade de bens.
13. Embargos de Declaração acolhidos.”
(EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Com efeito, consta nas matrículas 11.492, 11.493, 11.494, 11.495, 11.496, 11.532, bens que serão avaliados para fins de expropriações pretendidas pelos exequentes, que são adquirentes: César Augusto Burttet (36,84%), Mirelle Burttet (31,58%),
Liziane Bastos Medeiros Burttet (21,05%)
, Germano Bohrer e Lucas Medeiros Burttet (10,53%).

As agravantes indicam que o valo total dos imóveis atinge a quantia de R$ 29.576.088,00. Todavia, na decisão de deferimetno da penhora constou que deve recair apenas na
cota parte pertencente à executada Lizaine Bastos Medeiros Burttet que representa, salvo melhor juízo, o
percentual de 21,05%, inferior ao valor atualizado do débito de
R$ 9.265.942,91.

Ante o exposto, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024